Tribunal: TJDFT
Processo: 0730940-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRODUTOS FUMÍGENOS. AUSÊNCIA DE PENALIDADE ANTERIOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTERDIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, declarando a nulidade parcial do termo de interdição no 04118-10 para que a interdição alcance somente a atividade de tabacaria (CNAE 4729-6/01).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi proporcional o ato administrativo que interditou totalmente o estabelecimento empresarial, em razão de permitir o consumo de produtos fumígenos, sem autorização legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto de infração no 04117-10 foi lavrado em razão da constatação por agentes de vigilância sanitária acerca do fornecimento e permissão de uso de produtos fumígenos (cigarros e narguilês) pela pessoa jurídica recorrida, em área não apropriada e sem licença para a exploração dessa atividade (ID 64991665), infração prevista no art. 10, IV e XXIX da Lei no 6.437/1977.
4. A Instrução Normativa no 30/2022 da Diretoria de Vigilância Sanitária estabelece critérios para o licenciamento de tabacarias e regula o consumo de produtos fumígenos em recintos coletivos, públicos ou privados no Distrito Federal. E o art. 1o da Lei Distrital no 4.307/2009 veda o uso desses produtos em restaurantes e bares, exceto em ambientes ao ar livre, varandas, terraços e similares ou ambientes dotados de barreira física ou equipados com soluções técnicas que garantam a exaustão do ar da área de fumantes para o ambiente externo.
5. No auto de infração lavrado em 04/04/2024 constou as seguintes informações: “Autuamos a empresa por funcionar o seu estabelecimento fornecendo e permitindo o uso de produtos fumígenos (cigarros e narguilês), em área não apropriada para essa finalidade, pois não possui área restrita e com sistema de exaustão. O uso dos produtos fumígenos está sendo realizado em área coberta por toldo e de circulação de pessoas, em frente ao estabelecimento, situado em prédio comercial onde há outros estabelecimentos próximos, inclusive com consumo de alimentos e bebidas no local e nos arredores. Além disso, a empresa não possui RLE REDESIM/DF - Certificado de licenciamento – aprovado pelos órgãos competentes do GDF, para essa finalidade” (ID 64991665).
6. O licenciamento para o exercício da atividade de tabacaria (ID 64991662) não implica na concessão de licença para o exercício da atividade de consumo dos produtos fumígenos, a qual depende do atendimento ao disposto na Instrução Normativa no 30/2002. Ademais, as tabacarias são estabelecimentos destinados exclusivamente à comercialização de produtos para fumo, sendo o consumo permitido a título de experimentação de pequenas amostras, com o objetivo de auxiliar o consumidor na escolha do produto.
7. Segundo o art. 2o da Lei no 6.437/1977, a interdição total ou parcial de estabelecimento comercial constitui uma das penalidades inseridas no Poder de Polícia Administrativa, enquanto o art. 6o do mesmo ato normativo exige que o administrador considere as circunstâncias atenuantes e agravantes, gravidade do fato e suas consequências para a saúde pública e os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias para impor a penalidade adequada.
8. A despeito de o proprietário do estabelecimento comercial já ter sido orientado anteriormente acerca do consumo de produtos fumígenos, inclusive com aplicação de penalidade, não há indicação da penalidade aplicada à época (ID 64991684, pág. 35), de forma que a medida de interdição total do estabelecimento comercial não atende à gradação de penalidades e se revela desproporcional, em ofensa ao princípio da preservação da empresa, sobretudo porque outras atividades são exercidas pela pessoa jurídica (bar, lanchonete, casa de chá, sucos e similares), evidenciando prejuízo ao empresário e respectivos empregados (ID 64991662).
9. Por conseguinte, embora vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato, constata-se que a penalidade aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o da Lei no 9.784/1999), e prejudica a continuidade da atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica autuada. Escorreita a sentença que declarou a nulidade parcial do termo de interdição, reconhecendo que a penalidade deve alcançar a atividade de tabacaria, exclusivamente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1845183, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/04/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa no 30/2022 da Diretoria de Vigilância Sanitária; Lei Distrital no 4.307/2009, art. 1o; Lei no 6.437/1977, arts. 2o e 6o; Lei no 9.784/1999, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845183, Rel.a Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/04/2024.